Tribunal: TJDFT
Processo: 0706010-37.2020.8.07.0005
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRARRAZÕES INTEMPESTIVAS. NÃO CONSIDERAÇÃO NO JULGAMENTO DO FEITO. DOCUMENTOS APRESENTADOS NA FASE RECURSAL. JUNTADA EXCEPCIONAL JUSTIFICADA. FATOS OCORRIDOS APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. PRELIMINAR. SENTENÇA CITRA PETITA. INOCORRÊNCIA. ALIMENTOS. AÇÃO REVISIONAL. SITUAÇÃO DE DESEMPREGO ENCERRADA NO CURSO DO PROCESSO. ALEGADA ALTERAÇÃO SIGNIFICATIVA DA CONDIÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. AGRAVAMENTO EM FACE DA PANDEMIA DA COVID-19. ALEGADOS PROBLEMAS DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. FILHO MENOR IMPÚBERE. NECESSIDADES PRESUMIDAS TRINÔMIO: POSSIBILIDADE X NECESSIDADE X RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE INCONTROVERSA NA FIXAÇÃO DO QUANTUM A SER PAGO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Contrarrazões à apelação apresentadas intempestivamente e, portanto, não consideradas no julgamento do recurso.
2. À luz do art. 434 do CPC, incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações. Deve o interessado, portanto, colacionar aos autos, na primeira oportunidade, os elementos de convicção destinados a fazer prova das alegações de fato que aduz. Mas a prova documental, pode, excepcionalmente, ser produzida em fase processual diversa, uma vez que a lei concede à parte a possibilidade de juntar novos documentos em demonstrando a ocorrência de fatos supervenientes ou justificando e comprovando a razão pela qual não os juntou no momento oportuno, conforme dispõe o art. 435 do CPC. Admitida a juntada de documentos com as razões do recurso de apelação.
3. O juízo apreciou a demanda e julgou improcedente a pretensão nos estritos limites do pedido revisional formulado pelo requerente, em plena observância ao princípio da congruência, não havendo que se falar em sentença citra ou extra petita. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
4. É dever dos pais assistir, educar e criar os filhos menores, conforme dispõe o art. 229 da CF/88, regulamentado pelo Código Civil, que impõe a ambos os genitores o dever de sustentar, guardar e educar os filhos menores (art. 1.566, IV), bem como define ser obrigação do pai e da mãe arcar com a manutenção dos filhos na proporção da capacidade financeira de cada um (art. 1.703).
5. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, de modo a não onerar demasiadamente quem os presta e a garantir efetivo auxílio material ao necessitado (§ 1o do art. 1.694 do CC). O quantum fixado na origem encontra-se em estrita observância ao trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade, pois considerou todas as peculiaridades do caso concreto.
6. A mera afirmação de que o apelante padece de graves problemas de saúde de ordem psicológica e psiquiátrica sem a respectiva e suficiente comprovação nos autos não é idônea para reduzir a obrigação de alimentos para com o apelado.
7. Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios majorados.